Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA OFICIALATO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MILITAR REFORMADO APÓS A PRÁTICA DOS ATOS. INTERESSE PROCESSUAL. DESAPARECIMENTO OU EXTRAVIO DE ARMAS DE FOGO. CONDUTA PUNIDA NA ESFERA PENAL COMO CRIME MILITAR NA MODALIDADE CULPOSA. COMPORTAMENTO QUE NÃO FERIU A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DESPROPORCIONALIDADE. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Conforme disposto no artigo 1o, parágrafo único, da Lei 6.577/1978, “ao Conselho de Justificação pode, também, ser submetido o oficial da reserva remunerado ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra”. Portanto, mesmo na inatividade, o militar reformado goza, além dos proventos, de outras prerrogativas inerentes a sua condição de militar, tais como custódia em presídio militar, porte de arma de fogo, posse e identificação por meio de identidade militar. 1.1. A declaração de indignidade/incapacidade para o oficialato com a consequente perda do posto e da patente sujeita o militar, ainda que colocado em inatividade após a prática do ato que a ensejou, à cassação não só dos proventos, mas também daqueles benefícios inerentes à condição de oficial militar, de modo que não há se falar em perda do interesse de agir, na representação, em face da superveniente reforma do representado.
2. Não há cerceamento de defesa se as alegadas nulidades foram todas analisadas em representação proposta anteriormente, tendo a Câmara Criminal acolhido somente uma delas para determinar a repetição da sessão de julgamento do Conselho de Justificação com a leitura do relatório final na presença do representado e seu defensor, irregularidade que foi suprida no segundo Conselho de Justificação.
3. Não comprovada a alegada condução arbitrária do interrogatório ou manipulação da ata de audiência pelos integrantes da mesa do Conselho de Justificação, rejeita-se o pedido de nulidade do procedimento administrativo.
4. Na representação, deve-se analisar se o ato do representado é moralmente reprovável e ofende o pundonor e o decoro da classe de oficial a que pertence, atentando contra a hierarquia e disciplina militar, a colocar em descrédito a corporação a que pertence.
5. Ao praticar a conduta de não comunicar o extravio/desaparecimento das armas de fogo que estavam a si acauteladas, o representado, sem dúvida, agiu com extrema negligência para com o bem público, facilitando, ainda que não intencionalmente, a posse do armamento por parte de criminosos. No entanto, não se pode afirmar que sua conduta foi de tal sorte grave a ponto de macular a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Apesar de ter praticado crime militar, na modalidade culposa, não ofendeu a ética e a moralidade da corporação a que pertence, de modo que a punição aplicada foi suficiente e teve caráter pedagógico proporcional ao ato praticado.
6. Preliminares rejeitadas e representação julgada improcedente.